Tribunal: TJBA
Processo: 8041509-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041509-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MIRIAM NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS EMMANUEL BARBOSA DOS SANTOS, CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO

Procuradora de Justiça:
Cleusa Boyda de Andrade

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de MIRIAM NASCIMENTO DOS SANTOS, custodiada preventivamente desde 28/01/2025, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, §1º, II, e 35 da Lei nº 11.343/2006. Alega-se excesso de prazo na instrução criminal, ausência de fundamentação no decreto preventivo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação e requisitos autorizadores e se seria possível a aplicação de medidas cautelares alternativas; e (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa, apto a configurar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional foi fundamentado na gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de drogas e armas apreendidas, além de elementos da vida pregressa da paciente, não havendo ausência de fundamentação. Tal matéria, aliada à alegada ausência de requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, já foram objeto do Habeas Corpus nº 8017689-32.2025.8.05.0000, razão pela qual não foram conhecidos.

4. O excesso de prazo não restou configurado, pois a marcha processual segue regularmente, sem desídia estatal, tendo sido redesignada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/08/2025 por ausência justificada das testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
conhecido parcialmente e, nesta extensão, denegado.
Tese de julgamento: “1. A presença de grande quantidade de drogas e armamentos apreendidos, aliada a elementos da vida pregressa do agente, justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a instrução criminal avança regularmente e o atraso decorre de causas justificadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXII e LXIII; CPP, arts. 282, §2º, 303, 310, II, 312 e 318, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 212.343/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no RHC 214.690/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº. 804
1509
-8
0
.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrantes os advogados
Camila Maria Libório Machado e Carlos Emmanuel Barbosa dos Santos
, como paciente
MIRIAM NASCIMENTO DOS SANTOS
e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Cansanção
(BA).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CON
HECER PARCIALMENTE
, e nesta extensão,
DE
NEGAR
a ordem de

HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA